Tribunal: TJDFT
Processo: 0750896-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE FIXADA NO RESP 1815055/SP. NÃO INCIDÊNCIA. ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PADRÃO ELEVADO DE CONSUMO. SALÁRIO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DOS FILHOS MENORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de processo eletrônico, na expressa dicção do art. 1.018, § 2o, do CPC, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo da causa é uma faculdade da parte, para viabilizar eventual juízo de retratação, e não pressuposto de admissibilidade recursal.
2. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal).
3. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC.
4. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não houve comprovação que é possível que a impenhorabilidade dos salários e proventos possa ser excepcionada, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar, considerando-se que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito (REsp 1828388/DF).
4.1. Essas hipóteses, contudo, são excepcionais, devendo ser aplicadas apenas quando constatado efetivamente que o devedor, apesar de possuir padrão financeiro que lhe permite o pagamento da obrigação, não mantém bens em seu nome e usa da impenhorabilidade salarial para frustrar o cumprimento de suas obrigações, como ocorre nos casos de salário excessivamente elevado ou alto padrão de consumo.
5. No caso dos autos não houve comprovação de que a devedora possui situação financeira que permita a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ, pois trata-se de professora da rede pública com renda líquida módica, sem bens ou padrão elevado de consumo, além de ser arrimo do lar, dependendo dos rendimentos para manutenção de sua subsistência e de duas filhas menores de idade.
6. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.